Tribunal: TJBA
Processo: 8007062-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8007062-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DEMERSON SILVA SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS (SUSPENSÃO DE CPF E CNH). POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), em 16 de abril de 2018. A impetração se volta contra decisão proferida em 03 de novembro de 2025 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente e, de forma atípica, a suspensão de seu CPF e de sua CNH. A defesa sustenta a ilegalidade do decreto prisional por fundamentação genérica e não contemporânea, baseada exclusivamente na revelia e na citação por edital, além da ocorrência de decretação ex officio, da violação ao princípio da homogeneidade e da abusividade das medidas de suspensão de documentos. Pleiteia a revogação da prisão e a suspensão das demais cautelares atípicas. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, para revogar a prisão preventiva por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal, mantendo-se a suspensão do CPF e da CNH.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verificando a presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente a adequação da fundamentação baseada na não localização do réu para citação; (ii) se a decretação da custódia ocorreu de ofício ou com base em requerimento pretérito do Ministério Público; e (iii) a legalidade e a proporcionalidade da imposição de medidas cautelares atípicas, consistentes na suspensão do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como meio de garantir a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3.

O decreto de prisão preventiva, embora não tenha sido proferido de ofício, pois amparado em requerimento anterior do Ministério Público, revela-se ilegal por carência de fundamentação concreta e por ausência de enquadramento nas hipóteses de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. A simples não localização do acusado para o ato de citação e a consequente presunção de fuga não constitu
em, isoladamente, fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar para garantia da aplicação da lei penal, especialmente quando dissociados de outros elementos concretos que demonstrem a intenção do réu de se furtar à justiça. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a condição de "local incerto e não sabido" não se confunde com a condição de "foragido"
, conforme se extrai dos precedentes indicados ao longo do presente voto.

4
.

A prisão preventiva se mostra inadmissível no caso concreto, pois não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. O delito imputado ao paciente (lesão corporal) possui pena máxima de 3 (três) anos, inferior ao patamar de 4 (quatro) anos exigido pelo inciso I do referido artigo. Ademais, não há notícias de reincidência em crime doloso (inciso II) e, embora o crime tenha ocorrido em contexto de violência doméstica, a prisão não foi decretada para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, o que afasta a incidência do inciso III.

5. A ausência de enquadramento em uma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva constitui vício insanável que macula a legalidade da custódia, notadamente porque não foi indicada, com base no caso concreto, a imperiosidade segregação cautelar para assegurar a integridade física e ou psicológica da ofendida. Não se verifica nenhum indicativo concreto de risco para a vítima capaz de relativizar os limites legais impostos à prisão preventiva, notadamente porque não há registro da prática de outros crimes em desfavor do Paciente, nem de importunação à ofendida. Pelo contrário, à vista dos autos da Ação Penal n° 0501213-05.2018.8.05.0271, constata-se que se trata de réu primário e portador de bons antecedentes.

6.

Por o
utro lado, mostra-se legal e proporcional a manutenção das medidas cautelares atípicas de suspensão do CPF e da CNH do paciente. Tais medidas, embora não previstas expressamente no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, são admitidas com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que devidamente fundamentadas, necessárias, adequadas e proporcionais. No caso, diante da não localização do réu desde o início da ação penal, a restrição de seus documentos configura meio coercitivo indireto, menos gravoso que a prisão, e funcionalmente orientado a compelir seu comparecimento ao processo, viabilizando o exercício da jurisdição e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem de Habeas Corpus parcialmente concedida para revogar o decreto de prisão preventiva, com a expedição do correspondente contramandado de prisão, mantendo-se, contudo, as medidas cautelares atípicas de suspensão do CPF e da CNH do paciente.

Tese de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva exige não apenas a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mas, também, o enquadramento do caso em uma das hipóteses de admissibilidade taxativamente previstas no artigo 313 do mesmo diploma, sob pena de constrangimento ilegal. 2. A simples não localização do réu para citação, sem outros elementos concretos que demonstrem a intenção de fuga, não constitui fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva com base na garantia de aplicação da lei penal. 3. É lícita a imposição de medidas cautelares atípicas, como a suspensão do CPF e da CNH, com base no poder geral de cautela, quando se mostrarem adequadas, necessárias e proporcionais para compelir o comparecimento do réu ao processo, especialmente em casos de não localização por longo período."

Dispositivos normativos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, arts. 282, § 2º, 312, 313, 315, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 103.016/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2019, DJe 03.04.2019; STJ, AgRg no HC n. 971.185/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025; STJ, AgRg no RHC n. 172.280/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 1.051.542/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJe 09.03.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.009.944/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2025, DJe 22.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8007062-32.2026.8.05.0000, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de DEMERSON SILVA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem, para revogar o decreto de prisão preventiva, nos autos da Ação Penal n° 0501213-05.2018.8.05.0271, determinando a expedição do correspondente contramandado de prisão, mantendo-se, no entanto, a suspensão do CPF e da CNH do Paciente, para a garantia da aplicação da lei penal, nos termos do voto do Relator.